Tribunal: TJMT
Processo: 1001161-06.2023.8.11.0013
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-28
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001161-06.2023.8.11.0013
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[KAIRA MOREIRA AQUINO DE ARAUJO - CPF: 022.198.721-57 (RECORRENTE), FARES AQUINO DOS SANTOS - CPF: 053.799.471-82 (ADVOGADO), LUCAS EDUINO ORIONE BORGES - CPF: 027.179.011-32 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRIDO), CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 00.284.077/0001-30 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DRA. SASENAZY SOARES ROCHA DAUFENBACH: Externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria a falta de interesse primário, conforme ofício para tais casos.

Recurso Inominado nº
1001161-06.2023.8.11.0013.

Origem: Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais.

Recorrente: KAIRA MOREIRA AQUINO DE ARAUJO.

Recorridos:
ESTADO DE MATO GROSSO, CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO E MATO GROSSO PREVIDÊNCIA - MTPREV.

Data de Julgamento:
28/03/2025.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. PROMOÇÃO POST MORTEM DE MILITAR ESTADUAL. RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO PELO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO. NEGATIVA PELO MT-PREV. ILEGALIDADE. DIREITO À ADEQUAÇÃO DA PENSÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por Kaira Moreira Aquino de Araújo contra sentença do Juizado Especial Cível e Criminal de Pontes e Lacerda/MT, que julgou improcedente ação de obrigação de fazer cumulada com cobrança. A recorrente pleiteia a implementação da promoção post mortem de seu falecido esposo, Gilson Silva Ferreira, ao posto de Cabo do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso, com o pagamento das diferenças pecuniárias decorrentes. Alega que a promoção foi concedida administrativamente pelo CBM-MT e formalizada pela Portaria nº 657/2017, mas foi recusada pelo Mato Grosso Previdência (MT-PREV).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a negativa do MT-PREV em implementar a promoção post mortem concedida administrativamente pelo CBM-MT é legítima; e (ii) estabelecer se a recorrente tem direito ao recebimento das diferenças pecuniárias decorrentes da promoção post mortem do falecido servidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei Estadual nº 10.076/2014 prevê a possibilidade de promoção post mortem para militares falecidos que, se vivos estivessem, teriam direito à ascensão pelo critério de antiguidade.

A Comissão Especial de Promoção Post Mortem do CBM-MT analisou os requisitos normativos e emitiu parecer favorável à promoção do falecido servidor, ato posteriormente homologado pela Portaria nº 657/2017, conferindo-lhe caráter de ato administrativo perfeito e acabado.

A recusa do MT-PREV em implementar a promoção sob alegação de "ausência de probabilidade do direito" viola os princípios da segurança jurídica e da continuidade dos atos administrativos, pois não cabe ao órgão previdenciário revisar decisão administrativa regularmente proferida por autoridade competente.

O deferimento da promoção post mortem gera direito adquirido à revisão do benefício de pensão por morte, garantindo à viúva o recebimento dos valores correspondentes à nova graduação do servidor falecido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A promoção post mortem concedida administrativamente por autoridade competente configura ato jurídico perfeito, não podendo ser revista pelo órgão previdenciário de forma arbitrária.

A recusa injustificada do MT-PREV em implementar promoção post mortem regularmente deferida viola os princípios da segurança jurídica e da continuidade dos atos administrativos.

A promoção post mortem gera direito adquirido à revisão da pensão por morte com base na nova graduação do militar falecido.

Dispositivos relevantes citados: Lei Estadual nº 10.076/2014, art. 43, § 6º; Lei Estadual nº 15.704/2006; Lei Estadual nº 9.323/2010; Lei nº 9.099/95, art. 55.

Jurisprudência relevante citada:

TURMA RECURSAL CÍVEL, N.U 1078712-98.2023.8.11.0001, Rel. Gonçalo Antunes de Barros Neto, Primeira Turma Recursal, j. 30/09/2024, DJE 04/10/2024.

TURMA RECURSAL CÍVEL, N.U 0002006-54.2012.8.11.0041, Rel. Valmir Alaercio dos Santos, Turma Recursal Única, j. 19/05/2023, DJE 22/05/2023.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais .

A recorrente pretende a reforma da sentença, a fim de que os pedidos sejam julgados procedentes.

Os recorridos, devidamente intimados, deixaram de apresentar as contrarrazões recursais.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Trata-se de recurso inominado interposto por KAIRA MOREIRA AQUINO DE ARAÚJO contra sentença proferida pelo Juizado Especial Cível e Criminal de Pontes e Lacerda/MT, que julgou improcedente a ação de obrigação de fazer c/c ação de cobrança, na qual se pleiteia a implementação da promoção post mortem de seu falecido esposo, Gilson Silva Ferreira, ao posto de Cabo do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso, bem como o pagamento das diferenças pecuniárias decorrentes da referida promoção.

A recorrente sustenta que a promoção post mortem já havia sido concedida administrativamente pelo Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso (CBM-MT), mediante parecer favorável da Comissão Especial de Promoção Post Mortem, sendo homologada pela Portaria nº 657/2017, publicada no Boletim Eletrônico do CBM-MT nº 15, em 01 de dezembro de 2017. Contudo, o Mato Grosso Previdência (MT-PREV) recusou a implementação da promoção sob o argumento de "ausência de probabilidade do direito", contrariando o ato administrativo regularmente editado.

Diante da negativa do MT-PREV, a recorrente ajuizou a presente demanda, buscando o reconhecimento judicial do direito à promoção post mortem já concedida na esfera administrativa e a revisão do benefício de pensão por morte com base no posto de Cabo.

A sentença recorrida indeferiu o pleito, sob o fundamento de que o falecido servidor não preenchia os requisitos legais para a promoção, pois não teria garantia de ascensão ao posto de Cabo no certame promocional realizado no 1º semestre, configurando-se mera expectativa de direito.

Para melhor compreensão dos fatos, transcrevo trecho da sentença:

“Presentes os pressupostos processuais e os requisitos de admissibilidade da demanda, passo a análise do mérito.

O processo em questão comporta o julgamento antecipado, nos termos do artigo 355, inciso I do Código de Processo Civil, haja vista que a questão controvertida nos autos é meramente de direito, mostrando-se, por outro lado, suficiente a prova documental produzida para dirimir as questões de fato suscitadas.

É dizer, as provas produzidas nos autos não necessitam de outras para o justo deslinde da questão, nem deixam margem de dúvida. Por outro lado, "o julgamento antecipado da lide, por si só, não caracteriza cerceamento de defesa, já que cabe ao magistrado apreciar livremente as provas dos autos, indeferindo aquelas que considere inúteis ou meramente protelatórias" (STJ.- 3ª Turma, Resp 251.038/SP, j. 18.02.2003 , Rel. Min. Castro Filho).

A teor do que dispõe o art. 6º da Lei 9.099/95, o Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais juta e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem comum. Com efeito, o pedido é improcedente. Explico.

O deslinde da controvérsia depende em verificar se o falecido servidor público estadual, Sr. Gilson Silva Ferreira, vinculado à 8ª Companhia Independente de Bombeiros Militar de Pontes e Lacerda/MT, faz jus a promoção post mortem a Cabo, pelo critério da antiguidade.

Todavia, da análise das provas existentes nos autos vislumbro que o Requerente não preenche os requisitos previstos nos incisos do art. 21 da Lei Estadual nº 10.076/2014 para promoção post mortem, isto porque independentemente da questão médica, não restou demonstrado nos autos a existência de vaga.

Nesse sentido, vislumbro que no procedimento promocional realizado no 1º semestre, existiam 100 vagas para 160 candidatos, logo, não existiam garantias de que o falecido servidor público seria promovido a Cabo em mencionado certame, não passando de uma mera expectativa de direito.

Portanto, não obstante os argumentos da Requerente, as provas apresentadas nos autos são suficientemente claras em comprovar que o ex-servidor estadual não preenchia os requisitos para promoção post mortem.

Por derradeiro, registro que: "O Juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207).”

A controvérsia recursal restringe-se à legalidade da negativa do MT-PREV em implementar a promoção post mortem concedida administrativamente pelo CBM-MT.

A Lei nº 10.076/2014, que dispõe sobre o regime dos militares do Estado de Mato Grosso, prevê em seu artigo 43, §6º, que o militar falecido que, se vivo estivesse, teria direito à promoção pelo critério de antiguidade, poderá ser promovido post mortem.

No caso concreto, a Comissão Especial de Promoção Post Mortem do CBM-MT analisou os requisitos normativos e emitiu parecer favorável à promoção do servidor falecido, entendimento posteriormente homologado pela autoridade competente e formalizado por meio da Portaria nº 657/2017, conferindo-lhe, portanto, caráter de ato administrativo perfeito e acabado, conforme segue:

Ademais, a promoção post mortem para os corpos de bombeiros é prevista na legislação e ocorre sob certas condições. De acordo com a Lei Estadual n° 15.704/2006, as promoções de Praças podem ocorrer por bravura e post mortem, além de outros critérios como antiguidade e merecimento. A promoção post mortem é uma forma de reconhecimento do serviço prestado pelo militar que faleceu, e é realizada conforme os regulamentos estabelecidos.

Além disso, a Lei Estadual nº 9.323/2010 estabelece requisitos para a promoção de Oficiais da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiro Militar, que incluem idoneidade moral, aptidão em inspeção de saúde, e aprovação em testes de aptidão física e profissional, entre outros. No entanto, para a promoção post mortem, a análise dos requisitos pode ser adaptada, considerando a situação excepcional do falecimento do militar.

Assim, os requisitos para a promoção post mortem incluem a verificação de que o militar cumpriu os requisitos necessários para a promoção antes de seu falecimento, conforme as normas vigentes.

Portanto, a recusa do MT-PREV em implementar a promoção sob alegação de "ausência de probabilidade do direito" não encontra respaldo legal, configurando violação aos princípios da segurança jurídica e da continuidade dos atos administrativos. O deferimento administrativo da promoção post mortem gerou direito adquirido à viúva do servidor falecido, não cabendo ao MT-PREV revisá-lo de forma arbitrária e sem amparo legal.

Nesse sentido,
verbis:

“EMENTA: RECURSO INOMINADO. PROMOÇÃO POST MORTEM DE POLICIAL MILITAR. RECONHECIMENTO DO DIREITO À ADEQUAÇÃO DA PENSÃO AOS VALORES DA NOVA GRADUAÇÃO. FALECIMENTO DECORRENTE DE COVID-19, CONTRAÍDA NO EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.”
(N.U 1078712-98.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 30/09/2024, Publicado no DJE 04/10/2024).

“RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA ANULADA. QUESTÃO EXCLUSIVAMENTE DE DIREITO. APLICAÇÃO DO ARTIGO 1.013, § 3º, I CPC.

POLICIAL MILITAR. PROMOÇÃO POST MORTEM. DIREITO A PROMOÇÃO. LEI ESTADUAL Nº 10.076/2014. PAGAMENTO DA DIFERENÇA DO SOLDO DEVIDO. RECURSO PROVIDO.

Deve ser anulada a sentença que julgou extinto o processo sem julgamento do mérito, sob o fundamento de que a autora não manifestou interesse, quando concedido prazo, no prosseguimento do feito.

Estando o processo em condições de imediato julgamento, deve ser decidido desde logo o mérito, em consonância com o disposto no inciso I do § 3º do artigo 1.013 do Código de Processo Civil.

Restando comprovado que o óbito do militar decorreu diretamente do exercício da atividade policial, patente o direito à promoção post mortem, nos termos da lei regulamentadora.”
(N.U 0002006-54.2012.8.11.0041, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 19/05/2023, Publicado no DJE 22/05/2023).

Diante do exposto, conheço do recurso,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença e
JULGAR PROCEDENTES
os pedidos iniciais para:

1.

Determinar a imediata implementação da promoção post mortem do servidor Gilson Silva Ferreira ao posto de Cabo, nos termos da Portaria nº 657/2017;

2.

Condenar os recorridos ao pagamento das diferenças pecuniárias decorrentes da promoção, retroativas à data do óbito do servidor, determinando que até 08/12/2021 incida correção monetária com base no IPCA-E e juros moratórios aplicados à caderneta de poupança e a partir de 09/12/2021, data da publicação da EC nº 113/2021, deverá ser aplicada a taxa SELIC a representar tanto os juros quanto a atualização monetária;

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/03/2025